Tribunal: TJDFT
Processo: 0022494-98.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0022494-98.2011.8.07.0001 Apelante: ALTEMIR CANDIDO BARREIROS Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Compulsando os autos constata-se que o depoimento da testemunha Maria de Fátima Castilho de Sousa prestado, por meio audiovisual, na audiência realizada no dia 21/01/2015 (ID no 23451616); e o interrogatório do réu prestado na audiência realizada no dia 17/10/2019 na Comarca de Goiânia/GO, em mídia digital por meio de Carta Precatória (ID no 23451680, fls. 20/22), não foram devidamente inseridos nos autos eletrônicos. Verifica-se, também, que a Defesa do réu interpôs recurso de apelação, pleiteando a apresentação de suas razões perante a Instância Superior, nos termos do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal (ID no 23451701). À Secretaria, para que baixe os autos ao Juízo de Origem para que proceda à inserção do depoimento da testemunha e do interrogatório do réu, os quais deveriam estar acostados ao processo eletrônico. Em seguida, intime-se o advogado do apelante, Dr. Altair Arantes Ferreira, OAB/GO no 11.778, para apresentar as razões recursais. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões e, sucessivamente, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator